Tribunal: TJDFT
Processo: 0715447-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.1 – Competência. Distribuição por dependência. Primeiro processo extinto sem apreciação do mérito. Cabe a redistribuição por dependência quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido (art. 286, II, do CPC). Os pedidos são assemelhados no seu resultado prático, porém o primeiro processo foi extinto sem apreciação do mérito por inadequação do rito eleito (consignação em pagamento), impróprio para a discussão que envolve matéria mais ampla. Desse modo, a semelhança das pretensões, mas com roupagem processual distinta em razão de exigência própria do rito processual, não implica em repetição de pedido. Também não se caracteriza conexão ou continência ou risco de decisões conflitantes para justificar a distribuição por dependência, tampouco é o caso de ação secundária, de modo que o Juízo suscitante é o competente para processar e julgar o feito.2 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o Suscitante, o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília.
(e)